Tribunal: TJES
Processo: 5010176-51.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5010176-51.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LEONARDO HERKENHOFF BARRETO

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE TECNÓLOGO – EDITAL QUE EXIGIA BACHARELADO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. No controle judicial dos atos administrativos, o Poder Judiciário não pode fazer as vezes da administração pública e atuar como se ela fosse, sob pena de violação do Princípio da Separação dos Poderes.

2. No caso, o edital do certame foi expresso ao exigir o Bacharelado como condição de ingresso, não admitindo outras formações como, por exemplo, o curso Tecnólogo. Também não se trata de edital genérico, que apenas estabelece a necessidade de formação em curso superior na respectiva área da vaga pleiteada.

3. Em virtude do Princípio da Vinculação ao Edital e do Princípio da Legalidade, o edital de concurso público configura-se como verdadeira lei do certame que regulamenta, de modo que suas regras vinculam a Administração Pública e os candidatos. Desta forma, a inobservância de determinação editalícia por parte de candidato acarreta sua eliminação.

4. Ao apresentar diploma que lhe concedeu o título de tecnólogo, o impetrante não cumpriu com a exigência prevista no edital, que foi imposta a todos os candidatos de forma unipessoal e indistinta, garantindo a todos tratamento isonômico e igualdade de condições de acesso ao serviço público.

5. A exigência de bacharéis – e não tecnólogos – para ocupar os cargos públicos disponibilizados insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, cuja análise a respeito da conveniência e oportunidade não cabe ao Poder Judiciário.

6. O curso concluído pelo impetrante em 16.02.2024 não é apto a desconstituir as situações pretéritas, sendo certo que, quando de sua nomeação, o requerente apenas possuía diploma de tecnólogo, o qual não constava como formação exigida pelo edital do certame.

7. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/04/2024

IMPTE.
:
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO

IMPDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DE G STAO E RECURSOS HUMANOS

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

R
ELATÓRIO COMPLEMENTAR

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
em face de ato apontado como ilegal supostamente praticado pelo

SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado na negativa de posse em razão da não apresentação de diploma, conforme requisito previsto no item 3.5.1, “a”, do Edital nº 31/2023.

O impetrante aduz
, em suma, que a exigência do diploma em nível de bacharelado é
indevida, pois
fere os princípios que regem a administração pública. Sustenta, ainda, que o Ministério da Educação prevê o Curso Superior de Tecnologia e Informação e que possui plenas capacidades técnicas para o exercício do cargo.

Pugn
ou
, preliminarmente, pela concessão da liminar para considerar válido o diploma por ele apresentado, a fim de que possa tomar posse no cargo.
A título de provimento final, requer
eu
a concessão da segurança,
com a confirmação da decisão liminar.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID nº 6110609.

Ao ser intimada, a
apontada autoridade coatora, no ID
nº 6195436
, prestou as informações solicitadas, pugnando, em síntese, pela denegação da segurança.

A D.
P
rocuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID
nº

6308661
, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, o impetrante acostou novo documento ao ID nº
7608658
, informando que teria concluído pós-graduação
lato sensu
em computação forense e segurança da informação em 16.02.2024.

O
mandamus
foi retirado de pauta e, na mesma ocasião, houve a intimação da autoridade coatora para se manifestar a respeito da nova documentação.

Em resposta, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou a petição de ID nº 7671250 sustentando que o diploma apresentado não teria o condão de alterar a dinâmica dos fatos, uma vez que o concurso público ao qual o impetrante se submeteu exigia a qualificação de bacharel, não possuída pelo requerente, que se formou em curso tecnólogo.

É o relatório.

Inclua-se novamente em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de março de 2024.

MARCOS VALLS FEU ROSA

Desembargador
Convocado

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não, doutor, com a palava pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO ENZO SCARAMUSSA COLOMBI GUIDI:-

Boa tarde, Excelências!

Cumprimento o Eminente Relator, o Desembargador Marcos Vallls Feu Rosa, o Eminente Presidente, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, o douto representante do Ministério Público, e aproveito para saudar pelo seu aniversário, Doutor Josemar.

Na pessoa do presidente, cumprimento os demais Desembargadores, serventuários da Casa, meus colegas.

Excelências, serei bem breve na minha sustentação oral.

O processo que eu trago aqui, na verdade, se trata de um mandato de segurança, em que se busca, o impetrante busca, que seja declarado válido o diploma dele de curso superior de grau tecnológico. Isso por quê?

O impetrante foi aprovado em segundo lugar no cadastro de reserva, no concurso público da SEGER, e nomeado no dia 6 de junho de 2023, sendo marcado a sua posse para o dia 1º de agosto de 2023.

Ocorre que, após enviar os documentos para a CGE, ele recebeu a negativa justamente pela seguinte justificativa: o requerente não possui, na sua área de formação, o grau de bacharelado, tão somente apresentou o diploma de conclusão de curso de nível superior – Tecnólogo. E a principal razão jurídica que me traz aqui hoje, na verdade, é porque a orientação dos Tribunais de Justiça, do Estado Espírito Santo e do Brasil inteiro, são no sentido de que o grau de Tecnólogo serviria como o curso superior. Para tanto, cito o julgado 0031838-70.2012, de Relatoria do Desembargador Dair José Bregunce, que traz:

De acordo com a nota técnica do Departamento de Políticas e Articulação Institucional do Ministério da Educação, o ensino superior possui apenas graduações, a saber, em três formas equivalentes, licenciatura, bacharelado e grau tecnólogo.

O Ministério da Educação estabeleceu no catálogo nacional de cursos superiores que o curso de processamento de dados, justamente o curso que o requerente fez, fez a prova e foi aprovado, previsto no edital do concurso, pode ser criado nas instituições educacionais com outra denominação pré-elaborada, dentro das quais se destaca gestão de projetos em tecnologia da informação.

O caso que citei aqui agora, da relatoria do Desembargador Dair, trata sobre um concurso público da CESAN, em que a impetrante, à época dos fatos, em que atuou também no primeiro grau a Eminente Desembargadora Heloísa Cariello, ela conseguiu a concessão da segurança, justamente por conta dessa portaria que estou me baseando agora.

Se não basta isso, o impetrante, além de possuir graduação tecnológica, ele também tem pós-graduação em computação forense e segurança da informação.

Há uma jurisprudência, também, cediça nos tribunais brasileiros, no sentido de que quem pode o mais, pode o menos, sendo que, se o requerente, se o impetrante possui o grau de pós-graduação, também deveria ser a ele possibilitado a posse.
Inclusive, o certificado de término da pós-graduação foi juntado aos autos, porque ficou pronto quando o processo já estava pautado, e, muito diligentemente, o Eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa (eu fui despachar com ele), até retirou de pauta para que pudesse analisar nesse sentido.

Não bastasse isso, a gente trouxe na petição inicial, do Mandato de Segurança, uma comparação entre os cursos de bacharel e o curso de tecnólogo, e que a gente percebe que, basicamente, os dois têm o mesmo grau de instrução e, principalmente, a mesma carga horária.

Há ainda um outro ponto, o qual o impetrante, atualmente, é lotado na Secretaria da Fazenda na qualidade de assessor técnico fazendário. E já havia prestado serviços para a Secretaria da Fazenda por meio de sua empresa, justamente sobre tecnologia da informação.

O mercado de tecnologia da informação, ao contrário do direito, é um mercado um tanto quanto informal. E por isso a gente não consegue ver tantas pessoas com grau de bacharelado. Tanto é que no presente edital, que no presente concurso, que ainda está válido, sequer há mais candidatos aptos para serem chamados.
Ou seja, acaso o requerente, o impetrante não seja convocado, não haverão outros candidatos, e o Estado do Espírito Santo, além de ter precarizado a relação de trabalho, de TI, também terá que abrir um novo edital de concurso, despendendo mais dinheiro para isso.

É por isso, Excelências, que eu peço, ao final, a concessão definitiva da segurança, condenando-se o impetrado a considerar válidos o diploma de curso superior de tecnologia da informação, apresentado pelo impetrante, para fins de preenchimento da condição de posse.

Era basicamente isso.

Obrigado!

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-Cumprimento o douto advogado pela sustentação oral efetivada na Tribuna.

Concedo a palavra, na sequência, ao Eminente e digno Relator para efeito de voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
em face de ato apontado como ilegal supostamente praticado pelo

SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado na negativa de posse em razão da não apresentação de diploma, conforme requisito previsto no item 3.5.1, “a”, do Edital nº 31/2023.

O impetrante aduz
, em suma, que a exigência do diploma em nível de bacharelado é
indevida, pois
fere os princípios que regem a administração pública. Sustenta, ainda, que o Ministério da Educação prevê o Curso Superior de Tecnologia e Informação e que possui plenas capacidades técnicas para o exercício do cargo.

Pugn
ou
, preliminarmente, pela concessão da liminar para considerar válido o diploma por ele apresentado, a fim de que possa tomar posse no cargo.
A título de provimento final, requer
eu
a concessão da segurança,
com a confirmação da decisão liminar.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID nº 6110609.

Ao ser intimada, a
apontada autoridade coatora, no ID
nº 6195436
, prestou as informações solicitadas, pugnando, em síntese, pela denegação da segurança.

A D.
P
rocuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID
nº

6308661
, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, o impetrante acostou novo documento ao ID nº
7608658
, informando que teria concluído pós-graduação
lato sensu
em computação forense e segurança da informação em 16.02.2024.

O
mandamus
foi retirado de pauta e, na mesma ocasião, houve a intimação da autoridade coatora para se manifestar a respeito da nova documentação.

Em resposta, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou a petição de ID nº 7671250 sustentando que o diploma apresentado não teria o condão de alterar a dinâmica dos fatos, uma vez que o concurso público ao qual o impetrante se submeteu exigia a qualificação de bacharel, não possuída pelo requerente, que se formou em curso tecnólogo.

Pois bem.

Conforme relatado, o impetrante relata que foi aprovado em 2º lugar do Cadastro de Reserva no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no quadro de servidores da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER para o cargo de “analista do executivo (tecnologia da informação)”.

Segue narrando que foi nomeado em 06.06.2023, mas, após apresentar os documentos exigidos para posse,
foi impedido de entrar em exercício, em razão de ter apresentado, para fins de comprovação da escolaridade exigida, diploma de Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação.

Por reputar que o referido ato foi ilegal, impetrou o presente
writ,
nos termos relatados.

De plano, saliento que compreendo, na esteira da jurisprudência pátria, que, no controle judicial dos atos administrativos, o Poder Judiciário não pode fazer as vezes da administração pública e atuar como se ela fosse, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

O controle do conteúdo material dos atos administrativos não é feito a partir de critérios de conveniência e oportunidade, mas, efetivamente,
por meio
de um controle de legalidade formal e material.
Por isso, de fato, não compete ao Judiciário substituir o administrador e definir o conteúdo do ato, exceto naquelas hipóteses em que o ato é vinculado a critérios objetivos.

Na hipótese vertente, o edital do certame estabelecia, expressamente, o seguinte requisito de ingresso (ID nº 5903741):

Requisito de ingresso no cargo: Conclusão de Curso de Nível Superior
Bacharelado
, reconhecido pelo Ministério da Educação, com habilitação na respectiva área de formação e registro no Conselho de Fiscalização do exercício profissional, quando houver.

Constata-se que
o edital foi expresso ao exigir o Bacharelado como condição de ingresso, não admitindo outras formações como, por exemplo, o curso Tecnólogo. Também não se trata de edital genérico, que apenas estabelece a necessidade de formação em curso superior na respectiva área da vaga pleiteada.

Como se sabe,
em virtude
do Princípio da Vinculação ao Edital
e
do Princípio da Legalidade, o edital
de concurso público
configura-se como verdadeira lei do certame que regulamenta, de modo que suas regras vinculam a Administração Pública e os candidatos. Dest
a forma
, a inobservância de determinação editalícia por parte de candidato acarreta sua eliminação.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes julgados a respeito da matéria:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O edital é a Lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
. Precedentes. 2. Não prospera o argumento de indução a erro do candidato se os critérios e parâmetros para comprovação de idoneidade e conduta ilibada (investigação social) foram clara e previamente estipulados. 3.
A eliminação do candidato, executada em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não caracteriza ilegalidade nem abuso de poder
. 4. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-RMS 63.700; Proc. 2020/0139559-0; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 04/06/2021)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA E PUBLICAÇÃO DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Inicialmente, mister destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital,
sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição. 2. Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado Lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital.
(MS 14.686/DF, Rel. Ministro Jorge MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017). (...)
(TJES; AC 0016967-88.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021)

Com efeito, ao inscrever-se para o certame, o impetrante tomou conhecimento das exigências para ingressar na carreira pretendida e com elas anuiu.

Denota-se, portanto, que,
ao apresentar diploma que lhe concedeu o título de tecnólogo (ID nº 5903741), o
impetrante não cumpriu com a exigência prevista no edital, que foi imposta a todos os candidatos de forma unipessoal e indistinta, garantindo a todos tratamento isonômico e igualdade de condições de acesso ao serviço público.

A propósito
, é necessário pontuar que
a exigência de
bacharéis – e não tecnólogos – para ocupar os cargos públicos disponibilizados insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, cuja análise a respeito da conveniência e oportunidade não cabe ao Poder Judiciário.

É de se destacar, inclusive,
que existe significativa diferença entre os cursos, o que autoriza que se faça a referida distinção entre eles. A título exemplificativo, o curso feito pelo impetrante – Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação – tem duração de 02 (dois) anos e meio (ID nº 5903755). Por outro lado, o Curso de Bacharelado em Ciências da Computação ofertado pela mesma universidade tem duração de 04 (quatro) anos. Trata-se de período de formação significativamente superior.

Ainda, destaco que, em casos semelhantes, em que se discute a possibilidade de substituição da exigência de diploma de bacharelado por diploma de tecnólogo, a jurisprudência mostra-se contrária a tese deduzida:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. ANALISTA. EMBRAPA. EDITAL. EXIGÊNCIA. BACHARELADO. TECNÓLOGO. VEDAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conquanto os cursos de tecnologia sejam considerados de graduação superior, a teor do que dispõe o art. 39, § 2º, da Lei nº 9.394/96, o que possibilita que os seus graduados concorram às vagas de concursos públicos de nível superior, tal regra não é absoluta, em razão da discricionariedade administrativa
. 2.
A Administração Pública tem autonomia para decidir a qualificação dos candidatos que melhor atendam às finalidades do recrutamento, razão pela qual se afigura legítima a exigência de diploma de curso de graduação de bacharelado para preenchimento de determinados cargos prevista expressamente no edital
. 3. A equiparação de tratamento entre os cursos de tecnólogo

e bacharelado

só seria justificável caso tivesse sido demonstrado pelo impetrante, concretamente, que as atribuições do cargo poderiam ser exercidas tanto pelo tecnólogo

como pelo bacharel, o que não ocorreu, até porque tal fato comportaria produção de prova, o que é inadmissível nesta ação. 4.
Tendo em vista que os aprovados no certame foram obrigados a apresentar diploma de graduação de bacharelado, haveria quebra de igualdade entre os concorrentes se tivesse sido acolhida a pretensão do demandante
. 5. Recurso desprovido. Sentença denegatória da segurança mantida.
(TRF 1ª R.; AC 0026995-84.2011.4.01.3400; Quinta Turma; Rel. Juiz Conv. Gláucio Maciel; DJF1 12/06/2018)

___________

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. LIQUIGÁS S/A. CARGO DE PROFISSIONAL DE VENDAS. POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO EXIGIDA. DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO OU MARKETING. VEDAÇÃO EXPRESSA DE DIPLOMA DE TECNÓLOGO OU LICENCIATURA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. A par da presunção da legalidade dos atos administrativos, bem como da conveniência e oportunidade da administração na eleição dos requisitos do edital,
não obstante a alegada equivalência entre o curso profissionalizante e a graduação exigida no edital, a previsão expressa no item 4.8, no sentido da impossibilidade de aceitação de cursos de tecnólogo

ou licenciatura para a admissão do candidato
. Nesse contexto,
ausente ilegalidade no ato da administração pública, pois não cumprido o pressuposto objetivo pelo recorrente
. Negado seguimento ao recurso.
(TJRS; AC 0507289-63.2013.8.21.7000; Porto Alegre; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Delgado; Julg. 18/09/2017; DJERS 28/09/2017)

_____________

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO COMPLEMENTAR (CFO/QC). ELIMINAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO NA FASE DE VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL.
CURSO DE TECNÓLOGO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE BACHAREL OU LICENCIATURA PLENA PREVISTA NO EDITAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA
.

1. O apelado se candidatou ao concurso de admissão 2013 para matrícula no curso de formação de oficiais do quadro complementar em 2014 (cf o/qc), na área de informática. Alega que sua habilitação na fase de verificação documental ocasionou uma exigência totalmente ilegal. 2.
O edital para o cfo/qc em 2014 previu expressamente no art. 4º, I, b, 1 a apresentação de diploma de bacharel ou licenciatura, não sendo tal exigência ilegal, uma vez que inexiste previsão legal que impeça a administração de estabelecer, quando da realização de concurso com vistas à seleção de candidatos capacitados ao preenchimento de vaga oferecida, determinados requisitos compatíveis com a natureza e complexidade das atividades inerentes ao cargo a ser ocupado. 3. Pela leitura do edital, o impetrante teve ciência de que a falta de apresentação da documentação solicitada implicaria na eliminação do processo seletivo, impedindo a matrícula no curso de formação de oficiais (cfo/qc), o que foi, por ele aceito, quando do ato da inscrição.
4. O edital é a Lei dos certames públicos e deve ser cumprido por todos os candidatos. O exame público é regido por normas previamente estabelecidas. A elas o candidato adere ao efetuar sua inscrição e, por outro lado, elas vinculam também a administração. 5. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas.
(TRF 2ª R.; AC 0106856-28.2014.4.02.5101; Sétima Turma Especializada; Rel. Juiz Fed. Conv. Firly Nascimento Filho; Julg. 27/01/2016; DEJF 11/02/2016; Pág. 417)

Por derradeiro, no que concerne ao documento novo apresentado pelo impetrante, consubstanciado no diploma de pós-graduação, certo é que a nova formação do impetrante não tem o condão de infirmar as conclusões aqui expostas uma vez que ocorreu em momento posterior à data em que fora nomeado em
06.06.2023.

Nesse sentido,
o
curso concluído pelo impetrante em 16.02.2024 não é apto a desconstituir as situações pretéritas, sendo certo que, quando de sua nomeação, o requerente apenas possuía diploma de tecnólogo, o qual, como dito, não constava como formação exigida pelo edital do certame.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito e condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade ante o deferimento, neste momento, da assistência judiciária gratuita.

Incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Consulto, na sequência, o Desembargador Carlos Simões Fonseca.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Inclusive, já lancei voto no sistema, acompanhando integralmente o Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, também lancei voto no PJE, acompanhando o Eminente Relator, e não vislumbrei, no caso, similaridade, semelhança entre o caso em julgamento e o precedente no qual atuei, que o ilustre advogado mencionou da Tribuna. Então, ratifico o voto lançado no PJE, no sentido de acompanhar o respeitável voto de relatoria.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, eu também, já lancei o voto no PJE, cumprimento o ilustre advogado, mas estou acompanhando integralmente o Eminente Relator,

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, também cumprimento o douto advogado que fez sustentação, mas acompanho o Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, cumprimentando o nobre advogado, informo a Sua Excelência que tive prévio acesso ao voto do Eminente Relator e assim como àqueles que me antecederam, não tenho dúvidas de acompanhá-lo integralmente.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, não voto neste processo.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Estou acompanhando o Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete da Eminente Desembargadora Heloísa Cariello, com as respectivas notas taquigráficas da sessão.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO: 08/05/2024

V O T O – V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia e, após análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais pertinentes, não tenho dúvida em acompanhar o voto do Eminente Relator, em sua integralidade, por considerar que a recusa do diploma apresentado pelo impetrante, no contexto do certame da SEGER/ES, se mostra legítima sob o filtro da legalidade e da vinculação ao edital, respeitando-se, ademais, a discricionariedade administrativa e a separação entre os poderes.

Isso porque, como bem salientado no voto condutor, ao apresentar diploma que lhe concedeu o título de tecnólogo, o impetrante não cumpriu com o previsto no edital do concurso público, que exigia expressamente conclusão de curso de nível superior "
bacharelado
".

Ademais, tampouco se faz possível o aproveitamento do diploma apresentado nesta sede recursal (id. 7608658), uma vez que, além de extemporâneo, noticia conclusão de curso em data posterior à nomeação do impetrante, conforme assentado pelo Eminente Desembargador Relator.

Portanto, sem me delongar,
acompanho o voto do Eminente Relator
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIIN RUY:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5010176-51.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: LEONARDO HERKENHOFF BARRETO

AUT. COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
em face de ato apontado como ilegal supostamente praticado pelo

SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado na negativa de posse em razão da não apresentação de diploma, conforme requisito previsto no item 3.5.1, “a”, do Edital nº 31/2023.

O impetrante aduz, em suma, que a exigência do diploma em nível de bacharelado é indevida, pois fere os princípios que regem a administração pública. Sustenta, ainda, que o Ministério da Educação prevê o Curso Superior de Tecnologia e Informação e que possui plenas capacidades técnicas para o exercício do cargo.

Pugnou, preliminarmente, pela concessão da liminar para considerar válido o diploma por ele apresentado, a fim de que possa tomar posse no cargo. A título de provimento final, requereu a concessão da segurança, com a confirmação da decisão liminar.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID nº 6110609.

Ao ser intimada, a apontada autoridade coatora, no ID nº 6195436, prestou as informações solicitadas, pugnando, em síntese, pela denegação da segurança.

A D. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID nº 6308661, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, o impetrante acostou novo documento ao ID nº 7608658, informando que teria concluído pós-graduação
lato sensu
em computação forense e segurança da informação em 16.02.2024.

O
mandamus
foi retirado de pauta e, na mesma ocasião, houve a intimação da autoridade coatora para se manifestar a respeito da nova documentação.

Em resposta, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou a petição de ID nº 7671250 sustentando que o diploma apresentado não teria o condão de alterar a dinâmica dos fatos, uma vez que o concurso público ao qual o impetrante se submeteu exigia a qualificação de bacharel, não possuída pelo requerente, que se formou em curso tecnólogo.

Pois bem.

Conforme relatado, o impetrante relata que foi aprovado em 2º lugar do Cadastro de Reserva no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no quadro de servidores da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER para o cargo de “analista do executivo (tecnologia da informação)”.

Segue narrando que foi nomeado em 06.06.2023, mas, após apresentar os documentos exigidos para posse, foi impedido de entrar em exercício, em razão de ter apresentado, para fins de comprovação da escolaridade exigida, diploma de Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação.

Por reputar que o referido ato foi ilegal, impetrou o presente
writ,
nos termos relatados.

De plano, saliento que compreendo, na esteira da jurisprudência pátria, que, no controle judicial dos atos administrativos, o Poder Judiciário não pode fazer as vezes da administração pública e atuar como se ela fosse, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

O controle do conteúdo material dos atos administrativos não é feito a partir de critérios de conveniência e oportunidade, mas, efetivamente, por meio de um controle de legalidade formal e material. Por isso, de fato, não compete ao Judiciário substituir o administrador e definir o conteúdo do ato, exceto naquelas hipóteses em que o ato é vinculado a critérios objetivos.

Na hipótese vertente, o edital do certame estabelecia, expressamente, o seguinte requisito de ingresso (ID nº 5903741):

Requisito de ingresso no cargo: Conclusão de Curso de Nível Superior
Bacharelado
, reconhecido pelo Ministério da Educação, com habilitação na respectiva área de formação e registro no Conselho de Fiscalização do exercício profissional, quando houver.

Constata-se que o edital foi expresso ao exigir o Bacharelado como condição de ingresso, não admitindo outras formações como, por exemplo, o curso Tecnólogo. Também não se trata de edital genérico, que apenas estabelece a necessidade de formação em curso superior na respectiva área da vaga pleiteada.

Como se sabe, em virtude do Princípio da Vinculação ao Edital e do Princípio da Legalidade, o edital de concurso público configura-se como verdadeira lei do certame que regulamenta, de modo que suas regras vinculam a Administração Pública e os candidatos. Desta forma, a inobservância de determinação editalícia por parte de candidato acarreta sua eliminação.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes julgados a respeito da matéria:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O edital é a Lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
. Precedentes. 2. Não prospera o argumento de indução a erro do candidato se os critérios e parâmetros para comprovação de idoneidade e conduta ilibada (investigação social) foram clara e previamente estipulados. 3.
A eliminação do candidato, executada em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não caracteriza ilegalidade nem abuso de poder
. 4. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-RMS 63.700; Proc. 2020/0139559-0; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 04/06/2021)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA E PUBLICAÇÃO DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Inicialmente, mister destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital,
sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição. 2. Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado Lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital.
(MS 14.686/DF, Rel. Ministro Jorge MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017). (...)
(TJES; AC 0016967-88.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021)

Com efeito, ao inscrever-se para o certame, o impetrante tomou conhecimento das exigências para ingressar na carreira pretendida e com elas anuiu.

Denota-se, portanto, que, ao apresentar diploma que lhe concedeu o título de tecnólogo (ID nº 5903741), o impetrante não cumpriu com a exigência prevista no edital, que foi imposta a todos os candidatos de forma unipessoal e indistinta, garantindo a todos tratamento isonômico e igualdade de condições de acesso ao serviço público.

A propósito, é necessário pontuar que a exigência de bacharéis – e não tecnólogos – para ocupar os cargos públicos disponibilizados insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, cuja análise a respeito da conveniência e oportunidade não cabe ao Poder Judiciário.

É de se destacar, inclusive, que existe significativa diferença entre os cursos, o que autoriza que se faça a referida distinção entre eles. A título exemplificativo, o curso feito pelo impetrante – Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação – tem duração de 02 (dois) anos e meio (ID nº 5903755). Por outro lado, o Curso de Bacharelado em Ciências da Computação ofertado pela mesma universidade tem duração de 04 (quatro) anos. Trata-se de período de formação significativamente superior.

Ainda, destaco que, em casos semelhantes, em que se discute a possibilidade de substituição da exigência de diploma de bacharelado por diploma de tecnólogo, a jurisprudência mostra-se contrária a tese deduzida:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. ANALISTA. EMBRAPA. EDITAL. EXIGÊNCIA. BACHARELADO. TECNÓLOGO. VEDAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conquanto os cursos de tecnologia sejam considerados de graduação superior, a teor do que dispõe o art. 39, § 2º, da Lei nº 9.394/96, o que possibilita que os seus graduados concorram às vagas de concursos públicos de nível superior, tal regra não é absoluta, em razão da discricionariedade administrativa
. 2.
A Administração Pública tem autonomia para decidir a qualificação dos candidatos que melhor atendam às finalidades do recrutamento, razão pela qual se afigura legítima a exigência de diploma de curso de graduação de bacharelado para preenchimento de determinados cargos prevista expressamente no edital
. 3. A equiparação de tratamento entre os cursos de tecnólogo e bacharelado só seria justificável caso tivesse sido demonstrado pelo impetrante, concretamente, que as atribuições do cargo poderiam ser exercidas tanto pelo tecnólogo como pelo bacharel, o que não ocorreu, até porque tal fato comportaria produção de prova, o que é inadmissível nesta ação. 4.
Tendo em vista que os aprovados no certame foram obrigados a apresentar diploma de graduação de bacharelado, haveria quebra de igualdade entre os concorrentes se tivesse sido acolhida a pretensão do demandante
. 5. Recurso desprovido. Sentença denegatória da segurança mantida.
(TRF 1ª R.; AC 0026995-84.2011.4.01.3400; Quinta Turma; Rel. Juiz Conv. Gláucio Maciel; DJF1 12/06/2018)

___________

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. LIQUIGÁS S/A. CARGO DE PROFISSIONAL DE VENDAS. POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO EXIGIDA. DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO OU MARKETING. VEDAÇÃO EXPRESSA DE DIPLOMA DE TECNÓLOGO OU LICENCIATURA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. A par da presunção da legalidade dos atos administrativos, bem como da conveniência e oportunidade da administração na eleição dos requisitos do edital,
não obstante a alegada equivalência entre o curso profissionalizante e a graduação exigida no edital, a previsão expressa no item 4.8, no sentido da impossibilidade de aceitação de cursos de tecnólogo

ou licenciatura para a admissão do candidato
. Nesse contexto,
ausente ilegalidade no ato da administração pública, pois não cumprido o pressuposto objetivo pelo recorrente
. Negado seguimento ao recurso.
(TJRS; AC 0507289-63.2013.8.21.7000; Porto Alegre; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Delgado; Julg. 18/09/2017; DJERS 28/09/2017)

_____________

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO COMPLEMENTAR (CFO/QC). ELIMINAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO NA FASE DE VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL.
CURSO DE TECNÓLOGO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE BACHAREL OU LICENCIATURA PLENA PREVISTA NO EDITAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA
.

1. O apelado se candidatou ao concurso de admissão 2013 para matrícula no curso de formação de oficiais do quadro complementar em 2014 (cf o/qc), na área de informática. Alega que sua habilitação na fase de verificação documental ocasionou uma exigência totalmente ilegal. 2.
O edital para o cfo/qc em 2014 previu expressamente no art. 4º, I, b, 1 a apresentação de diploma de bacharel ou licenciatura, não sendo tal exigência ilegal, uma vez que inexiste previsão legal que impeça a administração de estabelecer, quando da realização de concurso com vistas à seleção de candidatos capacitados ao preenchimento de vaga oferecida, determinados requisitos compatíveis com a natureza e complexidade das atividades inerentes ao cargo a ser ocupado. 3. Pela leitura do edital, o impetrante teve ciência de que a falta de apresentação da documentação solicitada implicaria na eliminação do processo seletivo, impedindo a matrícula no curso de formação de oficiais (cfo/qc), o que foi, por ele aceito, quando do ato da inscrição.
4. O edital é a Lei dos certames públicos e deve ser cumprido por todos os candidatos. O exame público é regido por normas previamente estabelecidas. A elas o candidato adere ao efetuar sua inscrição e, por outro lado, elas vinculam também a administração. 5. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas.
(TRF 2ª R.; AC 0106856-28.2014.4.02.5101; Sétima Turma Especializada; Rel. Juiz Fed. Conv. Firly Nascimento Filho; Julg. 27/01/2016; DEJF 11/02/2016; Pág. 417)

Por derradeiro, no que concerne ao documento novo apresentado pelo impetrante, consubstanciado no diploma de pós-graduação, certo é que a nova formação do impetrante não tem o condão de infirmar as conclusões aqui expostas uma vez que ocorreu em momento posterior à data em que fora nomeado em 06.06.2023.

Nesse sentido, o curso concluído pelo impetrante em 16.02.2024 não é apto a desconstituir as situações pretéritas, sendo certo que, quando de sua nomeação, o requerente apenas possuía diploma de tecnólogo, o qual, como dito, não constava como formação exigida pelo edital do certame.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito e condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade ante o deferimento, neste momento, da assistência judiciária gratuita.

Incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia e, após análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais pertinentes, não tenho dúvida em acompanhar o voto do Eminente Relator, em sua integralidade, por considerar que a recusa do diploma apresentado pelo impetrante, no contexto do certame da SEGER/ES, se mostra legítima sob o filtro da legalidade e da vinculação ao edital, respeitando-se, ademais, a discricionariedade administrativa e a separação entre os poderes.

Isso porque, como bem salientado no voto condutor, ao apresentar diploma que lhe concedeu o título de tecnólogo, o impetrante não cumpriu com o previsto no edital do concurso público, que exigia expressamente conclusão de curso de nível superior "
bacharelado
".

Ademais, tampouco se faz possível o aproveitamento do diploma apresentado nesta sede recursal (id. 7608658), uma vez que, além de extemporâneo, noticia conclusão de curso em data posterior à nomeação do impetrante, conforme assentado pelo Eminente Desembargador Relator.

Portanto, sem me delongar,
acompanho o voto do Eminente Relator
.

É como voto.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR

a segurança e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgar extinto o processo com resolução de mérito e condenar o impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade ante o deferimento, neste momento, da assistência judiciária gratuita.

Outrossim, i
ncabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

Acompanho o voto de relatoria para denegar a segurança.

Acompanho a eminente Relator.

Acompanho o Relator.

Acompanho o voto do Relator